Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-80.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO JOSE DE MELO - CPF: 000.266.428-32 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA.
JUS POSTULANDI.
NÃO CARACTERIZADO DESINTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais
em que o Recorrente
JOAO ANTONIO JOSE DE MELO
postula
a

restituição dos valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais e declaração de inexistência do respectivo contrato.

2.
Em sentença, o magistrado julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 51, I da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação.

3.
Recurso inominado interposto, requerendo a parte autora a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, para que seja redesignada audiência de conciliação, ou, alternativamente, pugna pela isenção das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário de assistência judiciaria gratuita.

4.
Contrarrazões recursais apresentadas.

5.
Compulsando os autos, observa-se que o cerne do presente recurso trata de matéria exclusivamente processual, qual seja, a invalidade da decisão a quo pela ocorrência de error in procedendo.

6.
Infere-se do id. 99738478 que o autor não fora intimado da audiência de conciliação.

7.
É bem verdade que o artigo 51, I da Lei 9.099/95 1 prevê a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. O Enunciado 20 do FONAJE também prevê essa obrigatoriedade de comparecimento pessoal do autor.

8.
Ocorre que para aplicação de tal penalidade processual, o pressuposto é que a parte tenha sido regularmente intimada. No caso em apreço, a parte autora não foi intimada para a audiência realizada no dia 12/05/2021.

9.
Verificada, nos autos, a ausência de regular intimação da parte demandante, impossível se mostra a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base na norma constante do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

10.
Imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

11.
Sentença anulada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, conforme cito:

“Vistos etc.

A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95,
JULGO EXTINTO
este processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Ademais, mudou de endereço e não comunicou a este Juízo, presumindo-se, portanto, intimado do ato designado.

Custas pela parte reclamante (Lei n.o 9.099/95, art. 51, §2o, e Enunciado 28 do FONAJE).

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar.

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.”

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anular a sentença posto que ao contrário da decisão que extinguiu o mérito, a ausência do Recorrente na audiência restou prejudicada em razão deda falta da intimação do autor para o comparecimento.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de nova audiência.

ou, alternativamente, pugna pela isenção das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário de assistência judiciaria gratuita.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

VOTO:

Colendos Pares;

O recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito, seja anulada, sustentando que não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento na audiência designada.

O presente recurso trata de matéria exclusivamente processual, qual seja, a invalidade da decisão a quo pela ocorrência de error in procedendo.

Pois bem. Averiguou-se nos autos que não ocorreu a intimação pessoal do autor ou por outro meio idôneo de comunicação para com este.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Contudo, para aplicação de tal penalidade processual, extinção do processo sem resolução do mérito, o pressuposto é que a parte tenha sido regularmente intimada.
No caso em apreço, a parte autora não foi intimada para a audiência realizada no dia 12/05/2021.

A despeito de tais previsões legais,
verificada, nos autos, a ausência de regular intimação da parte demandante, impossível se mostra a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base na norma constante do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Assim, imperiosa a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Entendo que a causa não está madura para julgamento, sendo imprescindível o tramite normal que foi interrompido, devendo ser retornado a partir da audiência de conciliação.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator